Tribunal: TJDFT
Processo: 0739499-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0739499-46.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA AGRAVADO: ANDREA DEL CARMEN BEUTEL SEMENZATO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718084-04.2021.8.07.0001, proposto em desfavor da Agravante e de OUTROS por ANDREA DEL CARMEN BEUTEL SEMENZATO CHAVES, ora Agravada, deferiu a medida de arresto, via SISBAJUD, da quantia perseguida na inicial. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de ação pelo rito comum, ajuizada por ANDREA DEL CARMEN BEUTEL SIMENSATOÍDER em desfavor de IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA J&amp;B VIAGENS E TURISMO, J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA. Narra a autora em síntese, que em janeiro adquiriu das primeira e segunda requeridas a importância de USD 1.450,00 (dólares americanos), com datas para entrega em 07/05/2020. Alega a autora que não recebeu a quantia devida em 09/06/2020, e que recebeu a notícia de que o corpo jurídico da empresa resolveria extrajudicialmente os pagamentos em atraso, mas não recebeu nenhum contato até o momento. Foi então que a autora verificou que o GRUPO IEX já possui mais de trezentos processos contra eles, além de ter sido instaurado inquérito policial para apurar a prática de possível crime de estelionato, pelo sócio das quatro requeridas, Jean Morais Oliveira. Alega que as quatro requeridas são do mesmo grupo econômico e devem responder pelos prejuízos causados, por se tratar de relação de consumo. Solicita a tutela de urgência para que seja realizado o arresto da quantia total de R$ 6.113,12 nas constas das requeridas. Decido. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela provisória, prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. A chamada tutela provisória de urgência exige a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do artigo 300 do Novo Código de Processo Civil. Pretende a autora o arresto da quantia de R$ R$ 6.113,12 relativa à quantia atualizada paga para aquisição de dólares americanos, os quais não foram entregues. O recibo de id 93167357 (fl. 51PDFc) informa que a autora pagou a IEX CAMBIO, a quantia de R$ 5.437,50, equivalente a USD 1.450,00 em 08/01/2020 com data marcada para a entrega de dólares em 07/05/2020. A autora alega que ainda não recebeu os valores. Nesse passo, forçoso reconhecer que a requerida, IEX CAMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO), não está cumprindo com suas obrigações. Diante das notícias, e do volume de ações ajuizada contra a requerida, verifica-se que ela realmente não está pagando seus clientes, o que dá ensejo ao deferimento de arresto da quantia paga em suas contas. O recibo de id 61859081 (fl. 25 PDFc), apesar de constar a aquisição com a empresa IEX CAMBIO, indica o CNPJ da J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, demonstrando, em princípio, confusão entre as empresas. Por sua vez, os documentos demonstram que a IEX e a J&amp;B possuem o mesmo sócio administrador JEAN MORAIS DE OLIVEIRA, reforçando a teoria de confusão patrimonial entre as empresas. A 5a empresa, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA é a correspondente bancária da primeira requerida junto ao Bacen, demonstrando, in princípio, sua responsabilidade solidária com as requeridas, nos termos do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN. Desse modo, reputo presente a probabilidade do direito da Autora e o risco de dano. Nessa ordem de ideias, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA pleiteada para determinar o arresto judicial, via Bacenjud, do montante de R$6.113,12 nas contas bancárias de titularidade das requeridas: 1) IEX CÂMBIO (IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ n° 16.745.130/0001-93; 2) J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 13.815.992/0001-57 3) GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 33.326.904/0001-60; 4) J&amp;J AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, CNPJ 11.583.400/0001-93; 5) B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA CNPJ 73.622.748/0001-08 Procedo, neste ato, ao bloqueio SISBAJUD. Aguarde-se resposta do Sistema. A experiência deste Juízo demonstra que, em casos semelhantes, as chances de conciliação neste momento inicial são ínfimas, motivo pelo qual a marcação da audiência inaugural iria de encontro à efetividade e celeridade processuais. Ademais, nada impede que a audiência de conciliação seja realizada após a contestação ou em outro momento processual. Após a pesquisa SISBAJUD, citem-se os Réus IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA; J&amp;B VIAGENS E TURISMO LTDA J&amp;J AGÊNCIAS DE VIAGENS E TURISMO LTDA; GRUPO LÍDER AGÊNCIA DE VIAGNES E TURISMO LTDA, na pessoa de seu sócio administrador – JEAN MORAIS OLIVEIRA, no endereço: Colonia AgrÍcola Samambaia, lote 04, casa 01, rua 02, Chácara 94 – Taguatinga -DF -CEP 72.110-600 DOU À PRESENTE FORÇA DE MANDADO Cite-se a B&amp;T CORRETORA DE CÂMBIO LTDA. Todas para contestarem o pedido, no prazo de 15 dias úteis. Cite-se o réu para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, CPC), na forma do art. 335, inciso III, CPC, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344, CPC). Advirta(m)-se o(s) réu(s) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, devendo se manifestar precisamente sobre as alegações de fato da petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341 CPC). Não sendo o(a)(s) ré(u)(s) encontrado(s) no(s) endereço(s) declinado(s) na inicial, defiro, desde já, pesquisa por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo tem à disposição Ficam as partes intimadas.” (Num. 93283128 do Feito originário). Diz a Agravante que “o único documento juntado pela parte autora para comprovar a realização da suposta operação corresponde a um canhoto de encomenda de moeda estrangeira emitido pela IEX e J&amp;B (ID 93167357 – proc. principal). A parte autora não juntou qualquer comprovante de pagamento ou recibo idôneo nos autos, sendo certo que B&amp;T Corretora não foi a responsável pela emissão do documento do ID 93167357, e tampouco consta como destinatária dos valores supostamente pagos em espécie pela parte autora, o que reforça a inexistência de relação jurídica entre a parte autora e a B&amp;T Corretora e evidencia a não participação desta ré no negócio jurídico narrado na inicial” (Num. 31330991 - Pág. 3). Assim, entende a Recorrente que a decisão ora fustigada foi “proferida sob premissas equivocadas e deve ser reformada, já que ignora ou desconsidera: (i) a inexistência de vínculo contratual entre a B&amp;T Corretora e a IEX e J&amp;B na data da operação objeto da lide; (ii) ausência de risco ao resultado útil do processo para a concessão de tutela cautelar em face da B&amp;T Corretora; (iii) o descabimento da medida de arresto diante da ausência de título executivo, bem como da inexistência do perigo de dano, tendo em vista a não comprovação da dilapidação patrimonial da B&amp;T Corretora; (iv) a ausência de requisitos atinentes à verificação, em cognição sumária, da responsabilidade civil (culpa, dolo e nexo de causalidade), antecipando dessa forma o mérito, antes mesmo da citação da parte; (v) o fato de que a operação realizada pela parte autora com a IEX (compra de moeda estrangeira com entrega futura) é VEDADA pelo Banco Central do Brasil; (vi) o fato de que os valores (ou moedas) penhorados(as) são ESSENCIAIS à atividade da empresa recorrente e seus legítimos correspondentes cambiais, tratando-se, portanto, de bens impenhoráveis, na forma do art. 831, V, do CPC; e (vii) a ilegitimidade da empresa agravante” (Num. 31330991 - Pág. 4). Ressalta que “os contratos de prestação de serviços de correspondente no País firmados entre a B&amp;T Corretora e as correspondentes IEX e J&amp;B foram encerrados em 10/12/2019, mediante notificação extrajudicial de rescisão imediata (Anexo III). Dessa forma, resta claro que foi naquela data que a B&amp;T Corretora encerrou qualquer tipo de vínculo que tinha com a IEX e a J&amp;B” (Num. 31330991 - Pág. 5). Afirma que não pode ser a si atribuído o fundamento da decisão agravada acerca do encerramento das atividades de outras Rés (IEX e J&amp;B), uma vez que a Agravante encontra-se em pleno funcionamento. De igual sorte, sustenta a Recorrente que, quanto a si, não se vislumbra qualquer indício de dilapidação patrimonial, de insolvência ou de inadimplemento de obrigações, o que não pode ser presumido pela simples existência de outras demandas em curso. Sustenta que não é cabível o arresto na fase de conhecimento e que não estão presentes os requisitos para o deferimento da tutela provisória postulada na origem. Discorre acerca dos efeitos da Pandemia de COVID-19 sobre sua área de atuação, destaca o bom nome que ostenta no mercado e conclui que a manutenção da decisão agravada poderá “impactos inenarráveis na reputação da agravante, sem mencionar os impactos financeiros que seriam ocasionados caso fossem bloqueados quaisquer valores em suas contas bancárias, tais como (i) impossibilidade de pagamento de funcionários; (ii) imobilização de patrimônio utilizado para realização de operações inerentes ao objeto social da corretora; (iii) paralização das operações bem como a demissão de diversos funcionários” (Num. 31330991 - Pág. 8). Argumenta que não está presente a probabilidade do direito quanto à pretensão deduzida na origem, uma vez que, “caso a operação tenha sido realizada, a IEX atuou por conta própria nas operações de venda de moeda estrangeira, sem registrá-las no Sistema de Informações do Banco Central do Brasil. Isto posto, não teria a B&amp;T Corretora qualquer ingerência sobre uma operação cambial que foi realizada às margens da legislação cambial vigente, de forma PARALELA.” (Num. 31330991 - Pág. 9). Acrescenta que a promessa de entrega futura de moeda estrangeira não é permitida pela legislação para as sociedades corretoras de câmbio e, por consectário lógico, para os respectivos correspondentes. Diz a Recorrente que, “como o próprio BCB não autoriza as corretoras de câmbio a realizarem operações de câmbio futuro, evidentemente não se pode dizer que o correspondente cambial agiu ‘por conta e sob as diretrizes da instituição contratante’ ao celebrar o negócio ilegal com a parte autora, pois à corretora (instituição contratante) sequer é permitido atuar dessa maneira. Por esse motivo, igualmente descabida qualquer alegação no sentido de que o art. 2o da Res. 3.954/11 obriga a B&amp;T CORRETORA a garantir a operação e a fiscalizar o cumprimento da legislação aplicável, pois o referido dispositivo é cristalino ao responsabilizar a contratante (corretora) apenas pelas transações realizadas ‘POR MEIO’ do contratado (correspondente), ou seja, operações da própria corretora em estrita conformidade com a autorização concedida pelo BACEN realizadas através do estabelecimento correspondente” (Num. 31330991 - Pág. 10). Argumenta que os valores constritos destinam-se ao desenvolvimento da atividade fim da Agravante e que, desse modo, são impenhoráveis. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, com a imediata liberação do valor arrestado e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada para indeferir a tutela provisória de urgência postulada na origem. Preparo regular (Num. 31334215). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Sexta Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Conhecimento, Feito no 0718084-04.2021.8.07.0001, deferiu a medida de arresto, via SISBAJUD, da quantia perseguida na inicial. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso) e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Afirma a Agravante, em síntese, que não estão presentes os requisitos para o deferimento do arresto de dinheiro. Pois bem. Constata-se que, em princípio, a relação jurídica de direito material discutida no Feito originário é conhecida nesta Corte de Justiça e a responsabilidade solidária da ora Agravante vem sendo reconhecida nos julgados proferidos sobre idêntica base fática, com espeque na Resolução n.o 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, destacando-se que tal responsabilidade encontra limite no término da vigência do contrato que vinculava a Recorrente à Ré IEX, ocorrido em 22/01/2020. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente: “APELAÇÃO. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE DA SENTENÇA POR JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO VERIFICAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE CÂMBIO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE CORRESPONDÊNCIA CAMBIAL. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS GARANTIDORAS E CORRESPONDENTE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Se a prova documental se mostra suficiente para dirimir os pontos controvertidos da lide, o indeferimento de dilação probatória para oitiva de testemunhas ou para expedição de ofício ao BACEN não implica malferimento à defesa da parte, consoante dispõe o art. 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada. 2. O pedido formulado pelo autor consistiu na devolução dos valores pagos, em razão do inadimplemento contratual das requeridas, além do pagamento de indenização por dano moral. A d. sentenciante, por sua vez, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente as requeridas ao ressarcimento dos valores adiantados pelo requerente. Dessa forma, observa-se que a condenação guarda exata correlação com o pedido, não havendo que se falar em julgamento extra petita. Preliminar de nulidade afastada. 3. As apelantes possuem legitimidade passiva para a presente ação, pois ambas atuaram como correspondentes cambiais da empresa IEX durante a operação contratada pelo autor, o que demonstra sua pertinência subjetiva na hipótese. Precedentes desta 2a Turma Cível. Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam rejeitada. 4. Em 23/12/2019, o autor efetuou a compra de moeda estrangeira no estabelecimento da ré IEX, tendo realizado a transferência de R$34.000,00 (trinta e quatro mil reais) referentes à compra de USD 10.000,00 (dez mil dólares), os quais seriam entregues ao comprador no dia 14/5/2020. Segundo informação do Departamento de Atendimento Institucional do Banco Central do Brasil, na data da ‘encomenda’ da moeda estrangeira pelo autor (23/12/2019), a requerida IEX ainda era correspondente cambial da corré B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda., pois seu vínculo com a referida empresa somente findou em 22/1/2020. Além disso, no curso da operação contratada pelo requerente, a requerida IEX firmou vínculo de correspondente cambial com a corré União Alternativa Corretora de Câmbio Ltda., a qual passou a ser garantidora das operações de câmbio efetuadas por sua contratada a partir de 17/2/2020. 5. De acordo com o art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras respondem solidariamente pelos atos praticados por seus correspondentes cambiais. O art. 4o da mesma resolução estabelece o dever das referidas instituições financeiras de avaliar a idoneidade da correspondente contratada. 6. Afigura-se desinfluente, para efeito da responsabilidade na reparação de danos, a alegação de que a compra e venda de moeda estrangeira noticiada nos autos, da forma como realizada, seria vedada pelo Banco Central do Brasil, pois, independentemente da natureza daquela relação negocial, as apelantes devem responder por eventuais prejuízos causados pela correspondente contratada, tendo em vista que a correspondente, no caso, a IEX, agiu em nome das corretoras contratantes. Além disso, não há como transferir ao consumidor a responsabilidade de apurar a regularidade na atuação da empresa contratada, cuja atividade deveria estar sendo devidamente fiscalizada, mormente quando cabia às próprias corretoras apelantes ‘garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações’, consoante previsão do art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN. Precedentes. 7. Dessa forma, considerada a responsabilidade atribuída às instituições financeiras contratantes da correspondente cambial, nos moldes da Resolução n. 3.954/2011 do BACEN, bem como sua participação na cadeia de fornecimento do serviço, conclui-se que ambas as apelantes são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do vício no serviço contratado pelo autor, a teor do que prelecionam os arts. 7o, parágrafo único, e 25, § 1°, ambos da Lei n. 8.078/90. 8. Recursos conhecidos e desprovidos. Honorários majorados.” (Acórdão 1374327, 07175639320208070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 7/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONTRATO DE ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. CORRESPONDENTE E CORRETORA DE CÂMBIO. VIGÊNCIA DE CONVÊNIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA VERIFICADA. 1. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que a empresa B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda manteve contrato de correspondência com as empresas IEX Agência De Viagens e Turismo Ltda e J&amp;B Viagens e Turismo Ltda, do que resulta a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Preliminar rejeitada. 2. Todos aqueles que de algum modo participaram da cadeia de produção e fornecimento do produto ou serviço, consoante inteligência dos artigos 7o, parágrafo único e 18 do CDC, respondem solidariamente pela reparação dos danos ao consumidor. 3. A corretora de câmbio, instituição contratante de correspondente no país, responde solidariamente pelo inadimplemento contratual da correspondente cambiária, a teor do CDC e da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central, desde que o convênio firmado entre as empresas esteja em vigência na data da realização do negócio jurídico. 4. Recurso conhecido e preliminar rejeitada. Apelo não provido.” (Acórdão 1367195, 07114112920208070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 8/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse mesmo sentido, apenas se destacando que a Corretora de Câmbio envolvida era outra (UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA.), foi a compreensão firmada pela egrégia Quinta Turma Cível no julgado abaixo mencionado, cuja relatoria coube a este Magistrado: “CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. SENTENÇA MANTIDA. 1 - De acordo com a teoria da asserção, deve-se averiguar a legitimidade passiva ad causam de modo abstrato, a partir das informações de quem alega, assegurando-se, ainda, que, se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade proclamando o mérito da causa. Ademais, cuidando-se o caso concreto de nítida relação de consumo, aquele que contrata não tem condições de diferenciar a atuação das empresas envolvidas na contratação, cabendo também a aplicação da teoria da aparência em relação àqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo. Nesse contexto, à luz das assertivas constantes da inicial, há pertinência subjetiva entre a Apelante e a relação jurídica debatida nos autos, notadamente diante da relação contratual mantida entre a corretora de câmbio e as correspondentes cambiárias, atraindo, ao menos em tese, a responsabilidade solidária prevista no art. 2o da Resolução n. 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. Destarte, a eventual ausência de responsabilidade da Ré insere-se no âmbito do mérito recursal. 2 - Também não prospera a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam quanto à transferência bancária de parte do pagamento por terceira pessoa, haja vista ser indubitável que a transação se efetivou em nome da Autora/Apelada para a quitação da operação de compra de moeda estrangeira realizada exclusivamente por ela. 3 - O juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa decidir motivadamente a questão controvertida, nos termos dos artigos 370 e 371 do CPC. Nessa esteira, o Magistrado tem o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, desprezando a realização de prova ao constatar que o acervo documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento. No caso concreto, observa-se que os elementos anexados aos autos são suficientes ao deslinde da controvérsia, revelando-se desnecessárias novas provas, tais como o depoimento pessoal das partes ou a expedição de ofício ao Banco Central, razão pela qual não se confirma o cerceamento de defesa alegado. 4 - Não se vislumbra fundamentação deficiente ou ausência de fundamentação, quando se verifica que o MM Juiz a quo lançou considerações suficientes para a conclusão alcançada em sentença, com plena obediência ao princípio constitucional da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, como estabelecido nos artigos 93, IX, da Constituição Federal e 489 do CPC. 5 - Tratando-se de relação de consumo, os artigos 7o, parágrafo único; 14, e 25, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor contemplam a responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que participaram da cadeia de consumo, sendo, portanto, prescindível a prova de culpa para que o fornecedor seja responsabilizado pelo dano causado, bastando a configuração do defeito do produto ou serviço, o dano e a relação de causalidade entre eles. 6 - Se a Apelante, à data da operação cambial reclamada nos autos, mantinha convênio de correspondência cambial com as empresas contratadas pela Autora para a aquisição de moeda estrangeira, possui responsabilidade solidária pelo fornecimento e inadimplemento do serviço cambial contratado, nos termos do art. 7o do CDC e do art. 2o da Resolução n. 3.954 do BACEN, não sendo oponível à consumidora a alegada nulidade do negócio jurídico em razão da efetivação de operação cambial não autorizada pelo Banco Central, que também esbarra no dever de informação imposto no art. 6o, III, do CDC, bem como na obrigação de fiscalização que recai sobre a Corretora de Câmbio quanto à atuação das correspondentes cambiárias, na forma do art. 4o da Resolução n. 3.954 do BACEN. 7 - A despeito da inegável paralisação de atividades e crise econômica gerada pela atual situação pandêmica, não se divisa impedimento às Rés de que, diante da impossibilidade de honrar o compromisso de entrega da moeda estrangeira, promovessem ao menos o ressarcimento dos valores pagos pela Autora, o que poderia ser realizado, por exemplo via simples transferência eletrônica bancária. Preliminares rejeitadas. Apelação Cível desprovida.” (Acórdão 1367187, 07054193020208070020, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2021, publicado no DJE: 10/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sua vez, conforme o documento Num. 93167357 do Feito originário, constata-se que a encomenda de moeda estrangeira foi firmada entre a Agravada e a Ré IEX no dia 08/01/2020, ou seja, ainda no período de vigência do contrato entre esta última e a ora Agravante. Nesse descortino, salvo melhor juízo, a probabilidade do direito da Autora/Agravada, quanto à pretensão deduzida na origem, diversamente do que afirma a ora Recorrente, encontra-se presente. Quanto ao arresto propriamente dito, em princípio, entendo que as circunstâncias do caso concreto autorizam a constrição cautelar levada a efeito por meio da decisão ora fustigada, uma vez que, conforme anteriormente mencionado, está presente a probabilidade do direito da Autora/Agravada e que, tendo em vista a notória insolvência da Ré IEX e a responsabilização solidária da ora Agravante, existe sim risco ao resultado útil do processo, notadamente em face do grande número de demandas da mesma natureza. Quanto ao ponto, assim já decidiu a colenda Quinta Turma Cível desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO. ARTIGOS 300 E 301 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. COMPRA DE MOEDA ESTRANGEIRA. PAGAMENTO REALIZADO. ENTREGA NÃO EFETIVADA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA GARANTIDORA. ARTS. 1o E 2o DA RESOLUÇÃO 3.954/2011 DO BANCO CENTRAL DO BRASIL. 1. Arresto é medida cautelar típica que tem por objetivo assegurar a satisfação de um crédito de atual ou futura execução. Como toda medida cautelar, seus pressupostos são a plausibilidade do direito alegado (prova da existência da dívida) e o perigo de dano (atitude do devedor tendente a frustrar a execução) conforme dispõem os artigos 300 e 301 do Código de Processo Civil. 2. Hipótese em que os documentos que instruem a inicial demonstram que o autor/agravante firmou contrato de câmbio para liquidação futura com a empresa IEX CÂMBIO mediante o pagamento adiantado de quantia em moeda nacional. Entretanto, na data de liquidação do contrato de câmbio, IEX CÂMBIO descumpriu referido ajuste (alegação de que acontecimentos decorrentes da pandemia do coronavírus no ramo de turismo estariam na origem da impossibilidade da restituição imediata dos valores). 3. Informações prestadas pelo Banco Central do Brasil (ID 71334643) dão conta de existência de Contratos de Correspondente Cambial firmado entre IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA e B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA; o contrato com B &amp; T se iniciou em 2.10.2012, perdurando até 22.1.2020; e com UNIÃO, no período de 17.2.2020 a 8.4.2020. Portanto, em razão do Contrato de Correspondente Cambial, IEX atuava como mandatária das corretoras de câmbio B &amp; T e UNIÃO na realização de operações comerciais de câmbio. 4. Correspondente cambiário é figura criada com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no País; as instituições financeiras e autorizadas pelo Banco Central do Brasil, como no caso a corretora B &amp; T ASSOCIADOS CORRETORA DE CAMBIO LTDA, podem contratar empresas para atuar como sua extensão a fim de ampliar atendimento, abrangendo um maior número de clientes em vários pontos, como hotéis, agências de turismo, casas de câmbio. 4.1. Os correspondentes atuam em nome das instituições financeiras credenciadas consoante dispõem os arts. 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil. 5. As agravadas B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA, instituições financeiras autorizadas pelo Bacen, ao contratar IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA como correspondente, passaram a ser garantidoras das operações de câmbio efetuadas por sua contratada durante a vigência do contrato existente entre elas. 5.1. Todavia, a responsabilidade das Corretoras (B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA e UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA) pelas operações efetuadas por sua correspondente IEX CÂMBIO deve ser limitada ao período de vigência dos respectivos contratos (B&amp;T, de 2/10/2012 a 22/1/2020; UNIÃO, de 17/2/2020 a 8/4/2020). Assim, considerando que a contratação ocorreu em 06.01.2020, o arresto poderá incidir nas contas da corretora B &amp; T CORRETORA DE CAMBIO LTDA; não nas contas de UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1344760, 07460845120208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 14/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifei) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO DE DANOS. EMPRESA DE TURISMO. CORRESPONDENTE CAMBIAL. INADIMPLEMENTO. ARRESTO EM CONTA BANCÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. MEDIDA CAUTELAR E EXCEPCIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VIGÊNCIA DO VÍNCULO OBRIGACIONAL. APARÊNCIA DO DIREITO. PERIGO DE DANO. PRESENTES. NOVA PESQUISA PELO SISBAJUD. LIMINAR RECONSIDERADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O deferimento do arresto, por ser uma medida de natureza cautelar e excepcional, prescinde da constatação, no caso concreto, de que a correspondente cambial é responsável pela inadimplência da empresa de turismo e, consequentemente, pelo evento danoso descrito pelo consumidor, de forma a repetir o indébito e indenizar o prejuízo moral pretendidos. 2. Em julgado desta e. Corte foi apurado que o vínculo obrigacional entre IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda e a e B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda perdurou até 22/01/2020. O negócio cambial foi realizado em 14/01/2020, ou seja, no interregno de validade do contrato de correspondente cambial, malgrado reconhecido o inadimplemento em data posterior. Interpretação conforme informações do Acórdão: 1337763, 5a Turma Cível, Rel.: Des. MARIA IVATÔNIA, DJE: 19/05/2021. 3. Em razão da responsabilidade solidária, há evidência da insolvabilidade da Agravante, necessária para fundamentar a constrição judicial em suas contas bancárias. Constada a aparência do direito para o deferimento desta medida. Incidência dos artigos 14 e 25, § 1.o, do Código de Defesa do Consumidor e da Resolução n.o 3.954/2011 do Banco Central. 4. A constrição judicial de numerário na forma determinada prescinde de indícios de dilapidação de bens, consubstanciado, no caso, pela possibilidade de penhoras em outras demandas semelhantes. Desta circunstância emerge o prejuízo ao resultado útil do processo principal. 5. Reconsiderada a liminar concedida de forma precária, para restabelecer os efeitos da decisão proferida na primeira instância de bloqueio de valores da empresa Agravante, ainda que por meio de nova pesquisa pelo SISBAJUD. Aplicação dos artigos 300 e 301, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1357263, 07034171620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 5/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não vislumbro a probabilidade do direito da Agravante. Com essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 10 de dezembro de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador